Tribunal: TJES
Processo: 5025988-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025988-57.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WAGNER BERMUDES NUNES
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025988-57.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDA: WAGNER BERMUDES NUNES

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SEGURO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a ilegalidade de cobranças relativas a seguro pessoal, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação do seguro, a inexistência de venda casada, a ausência de falha na prestação do serviço, a impossibilidade de repetição do indébito em dobro e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da contratação válida do seguro pessoal e da regularidade das cobranças realizadas; (ii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou na forma simples; e (iii) saber se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instituição financeira não apresentou instrumento contratual específico capaz de demonstrar a anuência do consumidor à contratação do seguro pessoal. Incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A alegação de regularidade da contratação não se sustenta diante da ausência de prova inequívoca da adesão ao seguro. Também não houve demonstração de que foi assegurada ao consumidor liberdade de escolha quanto à contratação do produto e à seleção da seguradora.
6. Reconhecida a ilegalidade das cobranças, é devida a restituição dos valores descontados. Contudo, não ficou evidenciada atuação dolosa ou má-fé da instituição financeira, configurando-se erro justificável que afasta a repetição do indébito em dobro.
7. Os descontos indevidos decorreram de controvérsia contratual e não foram acompanhados de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar violação aos direitos da personalidade. Ausente demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante, não há dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de seguro pessoal exige comprovação da contratação específica e da anuência do consumidor. 2. A ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição dos valores indevidamente descontados. 3. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, sendo cabível a restituição simples quando configurado erro justificável. 4. A cobrança indevida decorrente de controvérsia contratual, sem circunstâncias excepcionais, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
WAGNER BERMUDES NUNES
, para: (a) declarar a ilegalidade das cobranças do seguro pessoal; (b) determinar a cessação dos descontos; (c) condenar à restituição em dobro de R$ 6.615,04 a título de danos materiais; e (d) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 18844295), o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que os seguros foram regularmente contratados com plena ciência do consumidor, bem como a inexistência de venda casada, por se tratarem de contratos distintos e facultativos. Defende a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, a impossibilidade de devolução em dobro diante de engano justificável e a inexistência de dano moral, por ausência de lesão a direitos da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (ID 18844296).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares pendentes de análise, passo ao mérito.

A controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças relativas ao denominado 'Seguro Pessoas Banestes', à forma de restituição dos valores descontados e à existência de dano moral indenizável

No caso concreto, observa-se que a sentença de origem reconheceu a ilegalidade das cobranças sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação válida do seguro pessoal, destacando que a instituição financeira não apresentou instrumento contratual específico apto a demonstrar a anuência do consumidor.

De fato, a parte ré não logrou êxito em comprovar a contratação regular do seguro pessoal, limitando-se a juntar documentos referentes a outros produtos, sem demonstrar, de forma clara e individualizada, a adesão ao serviço questionado.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de que houve contratação regular não se sustenta diante da ausência de prova inequívoca da adesão específica ao seguro pessoal, sobretudo considerando a hipossuficiência técnica do consumidor.

No que tange à alegação de inexistência de venda casada, verifica-se que, embora o recorrente sustente a autonomia dos contratos, não demonstrou ter assegurado ao consumidor a efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro e à seleção da seguradora, circunstância que, à luz da orientação firmada pelo STJ no Tema 972, impede o reconhecimento da regularidade da contratação

Com efeito, a regularidade da contratação não se satisfaz com a demonstração abstrata de que o seguro era facultativo. Faz-se necessária a comprovação concreta de que o consumidor teve ciência da contratação e, sobretudo, de que lhe foi assegurada a possibilidade de optar livremente pela contratação do produto e pela escolha da seguradora. Ausente prova idônea nesse sentido, e inexistindo instrumento específico apto a demonstrar a contratação do “Seguro Pessoas Banestes”, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança e à determinação de cessação dos respectivos descontos.

Deste modo, reconhecida a indevida cobrança, é devida a restituição dos valores descontados.
Contudo, assiste razão ao recorrente no que se refere à forma de devolução
.

Embora a contratação do seguro não tenha sido adequadamente comprovada, não se verifica, na hipótese, situação apta a evidenciar atuação dolosa ou manifesta má-fé da instituição financeira. Os descontos decorreram de cobrança lastreada em alegada relação contratual existente entre as partes, em contexto de contratação de produtos bancários e securitários, circunstância que revela a ocorrência de erro justificável.

Nessas condições, não estão presentes os pressupostos para incidência da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, observados os critérios de atualização monetária e juros já fixados na sentença.

Por fim,
não há falar em indenização por danos morais
.

A controvérsia dos autos decorre de cobranças indevidas em contexto contratual, sem demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a configurar efetiva violação aos direitos da personalidade da parte autora. Os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

Com efeito, não há notícia de inscrição indevida em cadastros restritivos, comprometimento da subsistência do consumidor, retenção de benefício previdenciário, exposição vexatória ou qualquer outro fato que demonstra repercussão relevante para além do aspecto patrimonial da controvérsia.

Assim, ausentes circunstâncias que extrapolem os limites do mero aborrecimento inerente às relações contratuais litigiosas, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no que se refere à condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, a fim de determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, observados os critérios de atualização monetária e juros fixados na origem, bem como para afastar a condenação por danos morais.

Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)